Tribunal: TJES
Processo: 5000985-10.2024.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000985-10.2024.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: JORILDISON SEBASTIAO POLETTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº:
5000985-10.2024.8.08.0044

Recorrente:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Recorrido:
JORILDISON SEBASTIÃO POLETTO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

O preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovante de Id. 53104769.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. PLATAFORMA DE
MARKETPLACE
. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ENVIO DE MERCADORIA FALSA (CORDÃO E PINGENTE) EM LUGAR DE PLACAS SOLARES. FRAUDE DE TERCEIRO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DAS EMPRESAS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
em face da sentença (Id. 49607621) que as condenou solidariamente ao pagamento de R$ 1.998,00 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, em razão da não entrega de duas placas solares e o recebimento de produto falso.

2) Em suas razões recursais (Id. 53104765), as Recorrentes arguem preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva. No mérito, sustentam a ausência de nexo causal por culpa exclusiva de terceiro/consumidor e a inexistência de danos morais indenizáveis.

3) Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido (Id. 63456378), pugnando pela manutenção da sentença em sua totalidade.

4)
DAS PRELIMINARES:
Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. O esgotamento da via administrativa não é condição
sine qua non
para o ajuizamento de ação judicial, em respeito ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF/88). No tocante à ilegitimidade passiva, as Recorrentes integram a cadeia de fornecimento de serviços e lucram com a intermediação das vendas, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos Artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5) No caso concreto, o Autor comprovou o pagamento (Id. 44554743) e o recebimento de objeto diverso do adquirido (fraude), caracterizando falha na prestação do serviço. A alegação de fortuito externo por fraude de terceiro não prospera. Trata-se de
fortuito interno
, intrínseco ao risco da atividade econômica explorada pelas Recorrentes, que devem garantir a segurança das transações realizadas em suas plataformas.

6) O programa "Compra Garantida" e os prazos internos das empresas não podem se sobrepor às garantias legais do consumidor. O descumprimento do dever de entrega e a negativa de reembolso administrativo impõem o dever de indenizar materialmente o valor despendido (R$ 1.998,00).

7) Quanto ao dano moral, este resta configurado. A frustração da expectativa de compra, aliada ao tratamento desidioso e coativo relatado pelo consumidor, bem como a perda do tempo útil na tentativa de solução do problema, ultrapassam o mero dissabor. O valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

8) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9) Condeno as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Santa Teresa/ES, data da assinatura eletrônica.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)